Tribunal: TCU
Processo: 022.064/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que rejeitou embargos opostos anteriormente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Agenor Matias Bezerra, Evaneida Carvalho e Monterey Produções Artísticas e Publicidade Ltda. em face do Acórdão 11663/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes acerca desta deliberação